Tribunal: TJDFT
Processo: 0723214-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723214-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Deborah Giovannetti Macedo Guerner contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto pelo Banco do Brasil S/A (autos no 0735084-22.2018.8.07.0001), manteve a determinação de penhora de parte dos rendimentos mensais da agravante até o pagamento dos valores devidos (ID no 159005141). 2. A agravante não providenciou o preparo, tampouco é beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. No mesmo prazo, deverá se manifestar quanto à pretensão recursal deduzida, diferenciando o objeto deste recurso daqueles julgados nos Agravos de Instrumento no 0739795-68.2021.8.07.0000 (acórdão no 1409183) e no 0721126-30.2022.8.07.0000 (acórdão no 1619457), diante da preclusão consumativa e da necessidade de observância do princípio da unirrecorribilidade, sob pena de não conhecimento. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO